Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-33.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017081-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
MONITÓRIA
–
EMBARGOS MONITÓRIOS
–

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
–
NOVAÇÃO
–
JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS -
DESNECESSIDADE
–
TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO
–

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ENCARGOS DA MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.426 DO CC E AO ART. 52, § 2º DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA ILEGAL
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Estando a monitória aparelhada com document
o escrito capaz de demonstrar a probabilidade do direito do autor e o valor do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 700 do CPC, desnecessária a juntada dos contratos que originaram a renegociação da dívida cobrada, diante da novação.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta

o vencimento antecipado das parcelas vincendas
e sobre elas incidem
os encargos da mora,
o que não
implica

violação
ao
art. 1.426 do Código Civil,
tampouco ao
§ 2º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor
.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de a
pelaç
ão
cíve
l

aviado
p
or

André Luiz Santos de Arruda
,

em face da
sentença proferida nos autos
da
Ação
Monitória
n.

1017081-33.2023.8.11.0041
, m
anejada
p
elo
Banco Bradesco S.A.
,
q
ue
rejeitou
os embargos
monitórios e julgou procedente
a demanda
,
convertendo o mandado inicial
em executivo, no valor de R$
122.098,76 (cento e vinte e dois mil, noventa e oito reais e setenta e seis

centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do

ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices

ditados pela E. CGJ/MT
. Ainda, condenou
o
demandad
o
ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do
débito, a contar do ajuizamento da ação
.

O
apelante
alega que
a instituição financeira apelada não instruiu a ação monitória com o contrato de origem da dívida, de n. 152900532,
de modo que
o banco não comprovou o vínculo entre os valores creditados na sua conta bancária com a operação objeto da lide, o que implica carência de ação, diante da ausência dos requisitos essenciai
s.

Aduz que após o feito ter sido convertido em diligência para que a instituição financeira comprovasse a disponibilidade dos valores em sua conta, demonstrando a renegociação anunciada na inicial, o autor/apelado
juntou documentos
que não haviam sido citados na
peça autoral
,
em flagrante cerceamento de defesa
, deixando de acostar o contrato de n.
152900532
, imprescindível para que o apelante pudesse analisar eventuais abusividades e
a
pertinência da cobrança.

Pondera que além de o banco ter cobrado um seguro no valor de R$
12.749,93 (doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos)
, sem especificar a sua destinação,
ainda
cobrou

encargos
moratórios e correção das parcelas vincendas, em decorrência do vencimento antecipado da dívida, o que não se pode admitir
(id.
207748734
).

Contrarrazões d
a parte a
pelada à id.
207748749
, pugnando
pelo
improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém registrar que
o recolhimento da taxa do preparo recursal pelo requerente do benefício da gratuidade da justiça implica renúncia tácita do referido pedido, por preclusão lógica, pois configura prática de ato processual posterior incompatível com o anterior.

Pois bem. Os autos versam sobre

ação monitória
ajuizada
em
12/05/2023
pela instituição financeira em face do apelante,
para cobrança do valor de
R$ 122.098,76

(cento e vinte e dois mil, noventa e oito reais e setenta e seis
centavos)
,
decorrente da
renegociação do contra
to n.
419689020
via
Mobile Bank
,

realizada em 14/10/2020,
que disponibilizou na conta do autor a quantia de R$ 146.450,00 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.339,00 (cinco mil trezentos e trinta e nove reais) cada, com vencimento inicial no dia 20/02/2021 e vencimento final no dia 10/01/2025,
na conta corrente

de n.
30878, ag
ê
ncia 2793
, que não teria sido honrada pelo apelante
.

O réu apresentou embargos monitórios, a
firmando
que a petição inicial não foi instruída com o contrato que originou a cobrança
e, portanto, a ação deveria ser extinta. Alegou cobrança abusiva de encargos moratórios,
cobrança ilegal de seguro e discorreu acerca da repactuação da dívida, pugnando pela procedência dos embargos.

Após regular instrução processual, o magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios opostos pel
o apelante e
julgou procedente a demanda, convertendo o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 122.098,76 (cento e vinte e dois mil, noventa e oito reais e setenta e seis
centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do

ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices

ditados pela E. CGJ/MT
. Ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
,
arbitrados em 10% (dez por cento) do débito a contar do ajuizamento da ação.

Contra a decisão se insurge o apelante, argumentando que
o banco apelado não
comprovou o vínculo entre os valores creditados na sua conta bancária com a operação objeto da lide
, já que não instruiu a ação com o contrato que originou a dívida
.

Para além disso, cobrou seguro exorbitante e ainda não expurgou os encargos moratórios das parcelas vincendas,
que tiveram o vencimento antecipado.

O recurso merece parcial provimento.

A
ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva.
P
ara o ajuizamento da ação monitória, é necessário
, portanto,
que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009,
DJe
de 04/08/2009)
4. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de inépcia da inicial, concluiu que a falta de autenticação da cópia da documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para invalidar a informação nela contida, incumbindo à parte interessada impugnar a autenticidade da documentação. Acrescentou, ademais, que a prova documental juntada com a inicial é apta a demonstrar a entrega das mercadorias adquiridas pela ré, tendo em vista o lançamento de carimbo de recebimento e de assinatura nos canhotos das notas fiscais, razão pela qual não há falar-se em inépcia da exordial. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (destaquei)

Ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de
R$ 122.098,76 (cento e vinte e dois mil, noventa e oito reais e setenta e seis
centavos)
, o banco apelado instruiu a inicial com a
ficha-proposta de abertura de conta de pessoa física,
tela sistêmica do contrato pactuado, extratos da conta corrente do apelante, demonstrando a liberação do valor do mútuo,
e complementou a documentação após determinação do juízo, trazendo aos autos os contratos que integram o débito cobrado, conforme demonstrativo de id.
207748725
.

Os aludidos documentos revelam que
o montante que integra a ação monitória refere-se ao
Contrato n
.
407696193
, com saldo refinanciado no valor de
R$ 142.596,22 (
c
ento

e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos)
, ao
Contrato n
.
418404908
, com saldo renegociado de R$
3.722,91
(t
rês mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)
e ao
Contrato n
.
419070875
, no qual foi refinanciado o valor de

102,97
(c
ento e dois reais e noventa e sete centavos
)
.

Portanto, as provas que instruíram a petição inicial
e as trazidas aos autos após a diligência determinada pelo juízo
demonstram a disponibilização do dinheiro diretamente na conta do apelante,
no valor de R$
146.450,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais),

o que é suficiente
para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Conquanto o apelante afirme que
a ação deveria ter sido extinta em razão de o banco não ter instruído o feito com o contrato que originou a dívida,
convém registrar que
quando ocorre
novação,
cria-se
uma
nova
obrigação
,
com a extinção das anteriores, motivo pelo qual
é
desnecessária a apresentação dos contratos correspondentes às dívidas
pretéritas
.

A respeito do assunto, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes
. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2022105 MS 2021/0355467-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022)
(destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser
afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula286/STJ.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula83/STJ.2. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no REsp 1407104/
MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe
26/10/2015)
(destaquei)

De outra feita, inobstante o apelante afirme que
teve o direito de defesa cerceado por ter o apelado juntado documentos novos após a
apresentação dos embargos monitórios e da impugnação, além de
a juntada ter sido determinada pelo juízo do feito, em conversão
do feito
em diligência,
seg
undo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial é admitida, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles
, o que foi verificado no caso em comento,
consoante manifestação do apelante acerca dos “novos documentos apresentados pela parte autora” à id.
207748729
.

Assim,
cumpriu o autor os requisitos para o ajuizamento da ação monitória,
nos termos do art. 700 do CPC,
aparelhando a ação com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Com relação ao pleito
de exclusão dos encargos
moratórios atinentes às prestações vincendas,
em razão do vencimento antecipado d
a dívida
,
melhor
sorte não socorre o apelante.

Isso porque, o vencimento antecipado da dívida, em razão do inadimplemento do devedor, encontra amparo no Código Civil, especificamente nos artigos 333, 474 e 475. Desse modo,
ocorrido o inadimplemento da obrigação pactuada e, consequentemente, o vencimento das
parcelas vincendas, não existe mais parcelas
a vencer
, já que o credor pode cobrar a totalidade do débito desde logo, ou seja, as demais parcelas vencem junto com o inadimplemento da primeira parcela.

E nem se diga que
a cobrança importa violação ao art.
1
.426 do Código Civil, já que o dispositivo aventado se refere aos juros compensatórios. Também não
há que se falar em aplicação do
§2º do art. 52 do C
ódigo de Defesa do Consumidor, que prevê que
“
é assegurado ao consumidor a liquidação

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução
proporcional dos juros e demais acréscimos
”
,
haja vista que
n
o caso em comento não se trata de liquidação antecipada das parcelas contratadas, em período de normalidade contratual, mas de antecipação de débito inadimplido em razão do vencimento antecipado da dívida, o que atrai a incidência dos encargos de mora
,
desde o vencimento da primeira prestação,
nos termos do art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência dos Tribunais pátrios e a deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
INADIMPLEMENTO – MORA EVIDENCIADA – ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – PREVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – LEGALIDADE – ART. 1.426 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
– RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força de cláusula contratual expressa, o consequente vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora
. Se o pagamento da parcela vencida dependia da existência de saldo na conta vinculada ao título executado, cabia ao recorrente a prova de tal fato, ou seja, que no dia do vencimento havia saldo suficiente para o pagamento da parcela
.
”
(TJ-MS - AC: 08003634620228120042 Rio Verde de Mato Grosso, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 2.É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato.
3.O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, consequentemente o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 1.426 do Código Civil, que se refere aos juros compensatórios.”

(TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURICA) - EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do
devedor, encontra
previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.
O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais
devem incidir os encargos da mora
, inclusive, os juros remuneratórios.
Recurso desprovido.”

(N.U 1034795-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)
(destaquei)

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira,
impende consignar que
o c
. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira
-se
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
)
(d
estaquei
)

Acerca do assunto, trago à colação precedentes des
te Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“[...]Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972). Consequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples
”.
(N.U 1017356-79.2023.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento
jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos)
(d
estaquei
)

No caso
dos autos, da tela sistêmica carreada à id.
207740479
, constata-se que foi cobrado seguro no valor de R$
12.749,93 (doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos)
, no entanto, não há nenhuma outra informação a respeito da contratação, não constando nos autos a apólice
com informações acerca da extensão da cobertura
, tampouco o detalhamento da cobrança. Também não há possibilidade de se aferir, dos elementos probatórios jungidos aos autos, se o consumidor/apelante teve a possibilidade de
escolha entre seguradoras
.

Não bastasse
, do contrato carreado à id.
207748723
(Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – Nº Cédula: 394.426.723)
, que se refere ao contrato
originário aditado para o valor de R$ 140.763,01 (id.

207748724
) e que é um dos contratos refinanciados que amparam a ação monitóri
a
manejada pelo banco apelado
e constitui a maior parte
do valor
da dívida
cobrada
,
é possível verificar no campo “Características da Operação”, no item 15,
que
o apelante
não fez a opção pelo seguro de proteção financeira
, o que corrobora para a assertiva de que a cobrança do referido seguro é abusiva.

Desse modo, é de
rigor o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro e, consequentemente, o seu afastamento.

Como
a cobrança do seguro está di
luída
nas prestações d
a

renegociação
, deverá ser recalculado o valor de cada prestação mensal, abatendo-se da composição das parcelas o valor afastado no presente julgamento, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Registre-se que
a apuração do
que foi efetivamente quitado de forma errônea
deverá se dar
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“[...] 3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei). “Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples. -
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.
Negado provimento ao agravo.”
(STJ,
AgRg
no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi
) Destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro, determinando
o
abatimento do valor do seguro das parcelas, na forma simples, mediante recálculo das prestações em sede de liquidação de sentença, devendo sobre o valor apurado incidir
juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

C
onsiderando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o
apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024